Tribunal: TJMT
Processo: 1034046-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034046-86.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. - CNPJ: 23.373.000/0017-08 (EMBARGANTE), ANDRE CORREA DACCA - CPF: 405.654.548-03 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento a recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso. A embargante alega omissão na análise de dispositivos constitucionais e legais, bem como da Súmula 323 do STF, pretendendo o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente os dispositivos constitucionais e legais suscitados pela embargante e se tal circunstância inviabilizaria o prequestionamento da matéria para fins recursais.

III. Razões de decidir
3. O acórdão impugnado analisou de forma clara e fundamentada a legalidade da apreensão de mercadorias em situação fiscal irregular, diferenciando-a da hipótese vedada pela Súmula 323 do STF, que proíbe a apreensão como meio coercitivo para pagamento de tributo pretérito.
4. A exigência de documentação fiscal idônea está amparada na legislação estadual (Leis Estaduais no 7.098/98 e 7.692/02) e visa coibir infração fiscal continuada, não configurando meio coercitivo irregular.
5. O julgador não está obrigado a rebater expressamente todos os dispositivos apontados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. O acórdão embargado já continha fundamentação suficiente para viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário, tornando desnecessária a explícita menção aos dispositivos apontados pela embargante.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Não há omissão quando o acórdão embargado fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, desde que os argumentos essenciais tenham sido analisados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XV, XXII; 150, V; 170, caput; 174.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; STJ, AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.03.2023

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração no
1034046-86.2023.8.11.0041
opostos por
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A.
contra acórdão desta Colenda Câmara, que negou provimento ao agravo interno interposto pela própria embargante, de modo a manter a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar questões constitucionais e legais por ela suscitadas ao longo do processo, deixando de analisar os artigos 1o, IV, 5o, XIII, XV, XXII, 150, V, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, bem como a Súmula 323 do STF, que vedam a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Aduz que tais dispositivos asseguram a livre iniciativa, a propriedade e a livre circulação, sendo inadmissível a apreensão objeto dos autos.

Requer sejam sanadas tais omissões a fim de viabilizar o prequestionamento da matéria para interposição de recurso especial.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Cerne da controvérsia, reside em verificar se, a decisão que rejeitou o agravo interno interposto pela Embargante
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. padece de vícios de hipotéticos vícios de omissão.

Na origem, a pessoa jurídica impetrou mandado de segurança, requerendo a liberação das mercadorias descritas nos TAD ́s no. 1167079-7 e 1167078-5, pelo fato de ter remetido as mesmas para o Estado de Mato Grosso, desacompanhado de documento fiscal idôneo.

A segurança fora concedida, e na sequência houve a interposição de
recurso de apelação
pelo Estado de Mato Grosso ao qual fora monocraticamente dado provimento.

Inconformado, houve a interposição do agravo interno, contudo, tal manejo recursal não obteve êxito.

Daí a oposição dos presentes Embargos de declaração.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não prosperam as alegações da embargante acerca de eventual
omissão

no acórdão impugnado. Ao contrário, a questão constitucional e legal envolvendo a
apreensão de mercadorias
em situação fiscal irregular foi devidamente enfrentada, tendo a Colenda Câmara fundamentado de forma clara e robusta as razões pelas quais foi considerada legítima e não abusiva a atuação da autoridade impetrada.

Com efeito, o v. acórdão embargado, alinhado ao entendimento sedimentado no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 1012269-81.2017.8.11.0000 por este E. Tribunal de Justiça, diferenciou criteriosamente as situações em que a apreensão de bens configura ou não meio coercitivo indevido para cobrança de crédito tributário pretérito.

A análise sistemática da legislação estadual (Lei no 7.098/98 e Lei no 7.692/02), bem como da jurisprudência dos Tribunais Superiores, claramente demonstra que a apreensão de bens desacompanhados de documentação fiscal idônea, relacionada à própria operação fiscalizada, não visa ao pagamento de tributos anteriores, mas tão somente coibir infração material continuada consistente na circulação irregular de mercadorias.

Destarte, embora a embargante invoque a
Súmula 323 do STF
, é certeira a compreensão de que tal enunciado sumular proíbe apenas a utilização da apreensão como meio coercitivo para satisfação de débitos fiscais pretéritos, não se aplicando quando ausente esse intuito coativo relacionado a fatos geradores distintos daquele que deu ensejo à constituição do próprio crédito tributário exigido na operação em curso.

Nessa mesma linha, os princípios constitucionais da liberdade de iniciativa (art. 170, caput) e livre circulação (art. 5o, XV) não são violados, porquanto a exigência de documentação fiscal idônea para garantir a regularidade das operações mercantis encontra respaldo na própria ordem econômica constitucional, que deve ser defendida e preservada pelo Estado mediante o exercício do poder de fiscalização (art. 174 da CF).

Logo, não há que se falar em desrespeito aos dispositivos constitucionais ventilados pela embargante, uma vez que o direito de propriedade e a livre iniciativa não são absolutos, devendo ser harmonizados com os demais princípios e regras constitucionais, entre eles a defesa da ordem econômica e o dever de observância da legislação tributária legítima, editada com estrita observância das competências constitucionais.

Nessa linha de raciocínio, há de se registrar que o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

A questão, inclusive, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL. LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Tampouco assiste razão à embargante quanto à alegada necessidade de
prequestionamento dos dispositivos constitucionais e legais apontados
. O acórdão recorrido contém fundamentação jurídica suficiente, aplicando e interpretando as normas pertinentes ao caso de forma adequada, o que possibilita eventual interposição e conhecimento de eventuais recursos especiais e extraordinários.

Ademais, desnecessário explicitar análise de cada argumento e dispositivo trazido aos autos quando a matéria foi devidamente enfrentada e decidida.

Em síntese, não há omissões, obscuridades ou contradições a serem sanadas no acórdão impugnado, razão pela qual os presentes embargos devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo integralmente os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025